Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é possível reconhecer, em sede de exceção de préexecutividade, excesso de execução decorrente de erro material verificável de plano, com o consequente decote de valores indevidamente incluídos no cumprimento de sentença; (ii) examinar se é aplicável, ao caso concreto, a teoria da supressio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A exclusão das notas promissórias na fase de conhecimento integrou de forma definitiva os limites objetivos do título judicial.
5. O prosseguimento da execução por valor superior ao decorrente do título efetivamente formado caracteriza erro material e excesso de execução, corrigíveis a qualquer tempo, sem afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 494, I, e 525, § 1o, V, do CPC.
6. A exceção de préexecutividade é via adequada para o controle de ilegalidades objetivas na execução, quando desnecessária dilação probatória.
7. A tese subsidiária da supressio não se aplica porque a pretensão foi exercida dentro do prazo prescricional quinquenal, não configurada inércia qualificada apta a gerar legítima expectativa de inexigibilidade do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido para acolher a exceção de préexecutividade quanto à tese central, reconhecendo o excesso de execução decorrente de erro material e determinar o decote dos valores relativos às notas promissórias.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O excesso de execução decorrente de erro material verificável de plano pode ser reconhecido em exceção de préexecutividade, ainda que após o trânsito em julgado, sem violação à coisa julgada. 3. A teoria da supressio não se aplica quando a pretensão é exercida dentro do prazo prescricional e ausente inércia qualificada do credor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 518; 525, §1o, V; 803.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017699, 0738911-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; Acórdão 1806261, 0741686-56.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.